Tribunal: TJDFT
Processo: 0032017-14.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0032017-14.2014.8.07.0007 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DA CHÁCARA 138 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES DE TAGUATINGA - DF RECORRIDO: MARIA ARIMAR DE SOUSA OLIVEIRA DESPACHO MARIA ARIMAR DE SOUSA OLIVEIRA, em petição de ID 24893345, requer: a) a majoração dos honorários sucumbenciais, fixados no acórdão de ID 12515820 (p. 17), tendo em vista o julgamento dos paradigmas do Tema 882 do STJ e do Tema 492 do STF, que lhe foram favoráveis; b) que as publicações sejam feitas em nome da advogada Camila Paim Cunha – OAB/DF 37.705, bem como, que seja desabilitado o advogado cadastrado anteriormente. No que diz respeito aos honorários, NADA A PROVER. Isso porque, em consulta ao site da Corte Suprema, verifica-se que, embora exista notícia de que o mérito do RE 695.911 (Tema 492) tenha sido apreciado em 18/12/2020, não houve, ainda, publicação do referido acórdão, situação que impede o prosseguimento dos autos sob a perspectiva do regime da repercussão geral. Quanto às publicações, determino que sejam realizadas em nome da advogada CAMILA PAIM CUNHA – OAB/DF 37.705, e que seja desabilitado o advogado JEAN FRANCISCO ROSA DO NASCIMENTO – OAB/DF 50.354. Por fim, devolvam-se os autos ao SERECO para que lá permaneçam até a publicação do acórdão do precedente do Tema 492 do STF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019